Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. CLÁUSULA PENAL CONTRA A CONSTRUTORA. PERDAS E DANOS. CONSUMIDOR. PATAMAR RAZOÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A teoria do risco do negócio ou da atividade é a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor e é ínsita à própria noção de empresa.
2. O empresário, ao exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, assume os lucros e os prejuízos pelo desempenho dessa tarefa. A expectativa de lucro faz valer o risco de suportar o prejuízo em caso de insucesso da empreitada. O sucesso jamais é garantido.
3. Não é abusiva a estipulação da cláusula de tolerância no intervalo de 180 dias, não trazendo desvantagem exagerada ao consumidor e não comprometendo, dessa forma, o princípio da equivalência das prestações.
4. A cláusula de tolerância é importante fator de mitigação dos riscos da atividade, pois atenua os fatores de imprevisibilidade que costumeiramente afetam a construção civil, como as imposições administrativas expedidas pelo Poder Público, dentre as quais se inserem o Relatório de Impacto de Trânsito e a consequências jurídicas provenientes.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem fixado, em linhas gerais, que as cláusulas penais nos contratos imobiliários, prévia e expressamente estipuladas em favor do consumidor no caso de mora da construtora, variam de 0,5% a 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, sendo que tais arbitramentos representam aproximadamente a média do imóvel alugado.
6. Resta configurada a existência de sucumbência recíproca. O ônus, neste caso, deve ser dividido proporcionalmente entre as partes, consoante determina o art. 86 do Código de Processo Civil: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. O juiz deverá fazer a divisão das custas e fixar honorários advocatícios levando em consideração a proporção da vitória de cada litigante.
7. Apelação parcialmente provida.